Tribunal: TJES
Processo: 5000395-47.2024.8.08.0007
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cartão de Crédito; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000395-47.2024.8.08.0007

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: HOSANA MARTA MATIAS DE ARAUJO CRUZ

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC/RCC). CONSUMIDORA IDOSA. DIFERENÇA ENTRE PRODUTO SOLICITADO E CONTRATADO. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO E AO PRINCÍPIO DA TRANSPARÊNCIA. NULIDADE DA CONTRATAÇÃO. DANOS MORAIS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por consumidora contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de negócio jurídico cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, julgou improcedentes os pedidos relacionados à contratação de cartão de crédito consignado com descontos em benefício previdenciário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve violação ao dever de informação e ao princípio da transparência na contratação de cartão de crédito consignado em lugar de empréstimo consignado tradicional; e (ii) estabelecer se a contratação irregular gera nulidade do negócio jurídico e direito à indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade das instituições financeiras nas relações de consumo é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, bastando a demonstração do dano e do nexo causal decorrentes de falha na prestação do serviço.

4. As instituições financeiras respondem pelos danos decorrentes de falhas relacionadas às operações bancárias, inclusive em hipóteses de fortuito interno, conforme entendimento consolidado na Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça.

5. Verifica-se divergência substancial entre o produto pretendido pela consumidora — empréstimo consignado tradicional, com parcelas e prazo definidos — e o produto efetivamente contratado — cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC/RCC).

6. A ausência de utilização do cartão para sua função típica de pagamento de compras, limitando-se a saques, evidencia que o instrumento foi utilizado apenas como mecanismo para disponibilização de crédito, reforçando a inadequação entre o produto contratado e a intenção da consumidora.

7. A contratação sem informação clara e inequívoca sobre as características e custos do produto viola os princípios da boa-fé objetiva, da transparência e do dever de informação nas relações de consumo, especialmente quando se trata de consumidora idosa.

8. A redução indevida de benefício previdenciário de consumidora idosa configura abalo extrapatrimonial presumido, justificando a condenação por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A contratação de cartão de crédito consignado em substituição ao empréstimo consignado tradicional, sem informação clara e inequívoca ao consumidor, viola os princípios da transparência e do dever de informação previstos no Código de Defesa do Consumidor.

A redução indevida de benefício previdenciário decorrente de contratação bancária irregular gera dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 14 e 54, §3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 479; TJES, Apelação Cível nº 5002787-07.2022.8.08.0014, 1ª Câmara Cível, Rel. Des. Janete Vargas Simões, j. 11.09.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, por maioria de votos dar provimento ao recurso nos termos do voto do do Exmo. Des. Ewerton S. P. Júnior designado relator para elaboração do acórdão.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Eminentes pares, a fim de rememorar o presente feito, trata-se de apelação cível interposta por
Hosana Marta Matias de Araujo Cruz
contra sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única de Baixo Guandu que, nos autos de ação declaratória de inexistência de negócio jurídico cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, julgou improcedentes os pedidos autorais.

O eminente Relator,
Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama
, conheceu do recurso e a ele negou provimento, sob fundamento, em suma, de que o acervo probatório dos autos demonstra a efetiva contratação do produto bancário, com expressa autorização de desconto mensal no benefício, correspondente ao valor mínimo indicado na fatura.

Com a devida vênia ao Relator, entendo por bem divergir.

A responsabilidade da instituição financeira em relações de consumo é objetiva, na forma do art. 14, da Lei no 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), eis que é alegado dano decorrente de falha na prestação dos seus serviços, hipótese em que não é necessária a demonstração de culpa, mas somente do dano e do nexo de causalidade.

Há inclusive entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça, sob n° 479, segundo o qual,
“as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Dispõe o art. 54, § 3°, do CDC que nos contratos de adesão escritos serão redigidos em termos claros e com caracteres ostensivos e legíveis, cujo tamanho da fonte não será inferior ao corpo doze, de modo a facilitar sua compreensão pelo consumidor.

No caso dos autos, vislumbro diferença substancial entre o produto solicitado pela consumidora (empréstimo consignado clássico, com parcelas mensais e prazo determinado) e aquele efetivamente contratado (cartão de crédito consignado – RMC e RCC).

Aspecto que corrobora tal constatação é a não utilização do cartão de crédito em sua função usual, que é a compra de produtos mediante a sua apresentação, seja na função débito ou crédito. Como se nota, o cartão somente fora utilizado para efetuar saques, ou seja, efetivar os empréstimos pretendidos, para os quais não haveria a necessidade do cartão na modalidade de empréstimo consignado puro.

Ora, à luz do princípio da boa-fé objetiva e da transparência, é imprescindível que a manifestação de vontade decorra de consentimento livre, informado e inequívoco, sobretudo em relação às peculiaridades do produto ofertado.

Com isso, não se defende a proibição da comercialização de tal produto, mas a necessária observância ao princípio da informação, a fim de garantir efetivamente que o consumidor tenha ciência inequívoca de que está contratando produto de custo superior àquele inerente ao contrato de empréstimo com pagamento em consignação, sem a utilização de cartão de crédito, o que não se viu na hipótese.

Esse entendimento também já foi utilizado por esta e. 1ª Câmara Cível, vejamos:

A jurisprudência desta Câmara tem assentado que “Não se admite que o consumidor, na intenção de obter empréstimo consignado, seja submetido a contrato de cartão de crédito consignado, cujas cláusulas o colocam em notória desvantagem, em manifesta violação aos deveres de lealdade, transparência e informação na relação consumerista.”
(Data: 11/Sep/2023. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Número: 5002787-07.2022.8.08.0014. Magistrado: JANETE VARGAS SIMOES. Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

Assim, entendo por bem dar provimento ao recurso, reconhecendo a nulidade do contrato pela violação do princípio da transparência e do dever de informação a consumidora idosa, que pretendia apenas realizar um empréstimo consignado e foi induzida à contratação de um cartão de crédito consignado, com excessiva onerosidade.

Da mesma forma, os danos morais são devidos na hipótese, por decorrerem de uma feição natural de abalo extrapatrimonial vivenciado pela consumidora idosa, que viu seu benefício previdenciário sofrer injusta redução.

Acerca do valor da condenação, com fundamento nos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, somados aos requisitos já expendidos, sempre evitando o enriquecimento sem causa, entendo que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) apresenta-se justo e adequado, a título de indenização por danos morais, valor este condizente com a gravidade da conduta, com a extensão dos danos experimentados e com a capacidade econômica das partes.

Isto posto, com a devida vênia ao eminente Relator, inauguro
DIVERGÊNCIA
para
conhecer do recurso e a ele DAR PROVIMENTO,
declarando a nulidade da contratação.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Vogal

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão plenário virtual

Voto: Acompanho a relatoria

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

Adota o Relatório já exarado.

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES DE APELAÇÃO:

O recorrido

aduz que a apelação interposta não deve ser conhecida, visto que não impugna especificamente os fundamentos da sentença, em suposta ofensa ao princípio da dialeticidade recursal.

Entretanto, é assente o entendimento desta Corte Estadual no sentido de que
a mera repetição dos argumentos tecidos em peça anterior
e/ou a
objetividade d
as razões

não induz ao não conhecimento do recurso se h
ouver
a demonstração do inconformismo em relação aos fundamentos adotados na sentença
,
ex vi
:

APELAÇÃO CÍVEL – PROCESSO CIVIL – AÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIROS – PENHORA ON-LINE DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA CONJUNTA – POSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO DE METADE DOS VALORES DEPOSITADOS – INEXISTÊNCIA DE PROVA DE TITULARIDADE DA TOTALIDADE DO SALDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...] 2 –
Se a parte apelante, além de repetir os fundamentos da petição inicial, fornece ao Tribunal os motivos de seu inconformismo, o pedido de reforma da sentença deve ser, ao menos, conhecido. Precedentes do e. TJES.
Preliminar de não conhecimento do recurso por violação à dialeticidade rejeitada. [...] (TJES, Classe: Apelação, 24110236999, Relator: WILLIAM COUTO GONÇALVES – Relator Substituto: LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/05/2015, Data da Publicação no Diário: 12/05/2015)

APELAÇÃO – PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE REGULARIDADE FORMAL – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – VIOLAÇÃO NÃO CONFIGURADA – REJEITADA – MÉRITO – DESCONTOS NAS FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – FALTAS INJUSTIFICADAS – VALIDADE DAS FOLHAS DE FREQUÊNCIA – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS – DEFESA TÉCNICA NA FASE ADMINISTRATIVA – DESNECESSIDADE – INCIDÊNCIA DA SÚMULA VINCULANTE Nº 05 – DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Preliminar:
O simples fato de o apelante ter reiterado em seu recurso argumentos expedidos na petição inicial não é capaz de, isoladamente, caracterizar violação ao princípio da dialeticidade, em especial nesta hipótese em que há impugnação específica dos fundamentos da r. sentença.
Precedentes deste Tribunal. Preliminar rejeitada. [...] (TJES, Classe: Apelação, 11090036507, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/05/2015, Data da Publicação no Diário: 12/05/2015)

Na hipótese, é possível extrair os motivos que embasam a irresignação recursal, razão pela qual não se reputa violado o princípio da dialeticidade.

Do exposto,
rejeito a preliminar.

DA PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA

Conforme entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, “
a decadência não se opera quando a violação do direito é de trato sucessivo, ou seja, o ato impugnado é repetido mensalmente
” (
AgInt no MS 23.862/DF
, Rel. Ministro Herman Benjamin, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, DJe 20/11/2018).

Sob esse prisma, tem-se que a relação estabelecida entre as partes é de trato sucessivo, motivo pelo qual, demonstrada a abusividade do contrato, torna-se irrelevante a data em que o contrato fora assinado, de modo que a parte pode requerer a anulação do pacto, pois há contínua e sucessiva lesão ao seu direito.

Logo,
rejeito a prejudicial de mérito
.

IMPUGNAÇÃO
DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA

Impugna o apelado o deferimento do benefício da assistência judiciária gratuita concedido em favor da apelante.

Como cediço, é ônus do impugnante comprovar que a parte adversária possui recursos financeiros suficientes para arcar com os custos do processo sem que isso prejudique o sustento próprio e de sua família, conforme pacífica jurisprudência desta Corte de Justiça:

EMENTA. PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. ÔNUS DE PROVA.

1.
O ônus de provar a condição financeira da Impugnada, em tese, suficiente para arcar com as despesas processuais, é do Impugnante.
Inexistindo prova robusta e cabal da capacidade financeira da Impugnada, não há razão para o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita.

2. Vale salientar que é inadmissível a quebra do sigilo fiscal da Impugnada, para fazer prova de sua capacidade financeira. A quebra do sigilo fiscal é medida excepcionalíssima e não é cabível determiná-la apenas para esclarecer suposta capacidade financeira da Impugnada para fins de assistência judiciária gratuita ônus que cabe ao Impugnante sem que, ao menos, existam fundados indícios dessa alegada capacidade financeira ou de ilícito civil ou penal.

(TJ-ES - Impugnação de Assistência Judiciária: 00179524220138080000, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Data de Julgamento: 31/03/2014, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/04/2014).

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO VERIFICADA. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA NÃO APRECIADA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DOS EMBARGADOS. MANUTENÇÃO DO BENEPLÁCITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SEM EFEITOS INFRINGENTES. 1. De fato, o v. acórdão foi omisso ao não apreciar a impugnação à gratuidade da justiça trazida pelo ora embargante em sede de contrarrazões ao recurso de apelação. 2.
Entretanto, compulsando atentamente os autos, constato que o embargante não se desincumbiu do ônus de demonstrar a alteração da capacidade econômica dos embargados no curso do processo.

(TJES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0014081-92.2018.8.08.0011, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Magistrado: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Data: 19/Apr/2023)

EMENTA DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. IMPUGNAÇÃO. AFASTADA. INCIDENTE DE FALSIDADE. EMISSÃO DE CHEQUE. ÔNUS DA PROVA. PARTE AUTORA. ÔNUS DE DEMONSTRAR OS FATOS CONSTITUTIVOS DO SEU DIREITO. AUSÊNCIA DE PROVAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. O colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) consagra o entendimento de que “a lei presume verdadeira a declaração de insuficiência econômica deduzida pela parte (CPC, art. 99, § 3.º). Assim, embora possa o adversário impugnar a concessão do benefício (CPC, art. 100), cabe-lhe o ônus de demonstrar a suficiência de recursos do solicitante da gratuidade". [...] 2.
No caso, a impugnação à gratuidade de justiça ostenta feição genérica, ausente qualquer prova - ou mesmo alegação concreta - capaz de fragilizar a referida presunção legal, impondo-se, por isso, a manutenção da questionada benesse
”. (MS n. 26.903/DF, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 23/8/2023, DJe de 30/8/2023.). 2. Diferentemente das alegações de recurso, o conjunto probatório dos autos não contém elementos que permitam a este Relator adotar conclusão diversa da externada pela Magistrada “a quo”, razão pela qual a manutenção da sentença é medida que se impõe. 3. Sentença mantida. Recurso desprovido. 4. Honorários recursais.

(TJES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0003298-61.2017.8.08.0048, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Data: 31/Oct/2023)

Nesse termos, verifica-se que a rejeição da impugnação é medida que se impõe, haja vista que, pelo que se extrai dos autos, não há provas de alteração da capacidade financeira da parte recorrida.

Rejeito a impugnação.

DO MÉRITO

Cinge-se a controvérsia a perquirir a validade de negócio jurídico firmado entre as partes, especificamente “
Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado Banco BMG e Autorização para Desconto em Folha de Pagament
o”, que a apelante sustenta ser nulo por vício de consentimento.

Segundo se depreende, a consumidora, pessoa idosa e beneficiária de aposentadoria, alega ter sido induzida em erro substancial, pois a intenção era celebrar contrato de empréstimo consignado tradicional, com parcelas fixas e prazo de quitação definido, e não aderir a linha de crédito rotativo com descontos mensais a título de Reserva de Margem Consignável (RMC).

O Código de Defesa do Consumidor rege as operações bancárias, inclusive as de mútuo ou de abertura de crédito, enquanto relações de consumo à luz do § 2º do art. 3º do CDC, atraindo a incidência da Súmula 297 do STJ:
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Na hipótese, trata-se de modalidade de empréstimo contraído via fornecimento de cartão de crédito, com previsão de pagamento do valor mínimo da fatura por meio de consignação na reserva de margem consignável (RMC), com desconto em folha, cabendo ao mutuário a amortização do capital por pagamento de boleto emitido pela instituição financeira.

Conquanto seja notável a distinção entre o empréstimo consignado convencional e o contrato de cartão de crédito consignado, especialmente em relação a taxa de juros e forma de amortização, tal modalidade contratual é autorizada pelo Banco Central do Brasil e regulamentada pelo INSS por meio da Instrução Normativa INSS/PRESI nº 28/2008,
in verbis
:

Art. 2º Para os fins desta Instrução Normativa, considera se:

XIII - Reserva de Margem Consignável - RMC: o limite reservado no valor da renda mensal do benefício
para uso exclusivo do cartão de crédito
; e

Art. 3º Os titulares de benefícios de aposentadoria e pensão por morte, pagos pela Previdência Social,
poderão autorizar o desconto no respectivo benefício dos valores referentes ao pagamento de empréstimo pessoal e cartão de crédito concedidos por instituições financeiras
, desde que:

III -
a autorização seja dada de forma expressa, por escrito
ou por meio eletrônico e em caráter irrevogável e irretratável, não sendo aceita autorização dada por telefone e nem a gravação de voz reconhecida como meio de prova de ocorrência.

Art. 21.
A instituição financeira, ao realizar as operações de consignação/retenção/constituição de RMC dos titulares de benefícios deverá, sem prejuízo de outras informações legais exigidas (art. 52 do Código de Defesa do Consumidor – CDC), observar a regulamentação expedida pelo Conselho Monetário Nacional e pelo Banco Central do Brasil
, em especial as disposições constantes da Resolução nº 3.694, de 26 de março de 2009, e alterações posteriores, bem como dar ciência prévia ao beneficiário, no mínimo, das seguintes informações:

I - valor total com e sem juros;

II - taxa efetiva mensal e anual de juros;

III - todos os acréscimos remuneratórios, moratórios e tributários que eventualmente incidam sobre o valor do crédito contratado;

IV - valor, número e periodicidade das prestações;

V - soma total a pagar com o empréstimo pessoal ou cartão de crédito; e

VI - data do início e fim do desconto.

VII - valor da comissão paga aos terceirizados contratados pelas instituições financeiras para a operacionalização da venda do crédito, quando não for efetuado por sua própria rede. (incluído pela Instrução Normativa INSS/PRES nº 43, de 19 de janeiro de 2010)

VIII - o CNPJ da agência bancária que realizou a contratação quando realizado na própria rede, ou, o CNPJ do correspondente bancário e o CPF do agente subcontratado pelo anterior, acrescido de endereço e telefone. (incluído pela Instrução Normativa INSS/PRES nº 43, de 19 de janeiro de 2010)

Art. 54.
A contratação de empréstimo ou cartão de crédito constitui uma operação entre instituição financeira e beneficiário, cabendo, unicamente às partes, zelar pelo seu cumprimento
.

Na esteira da jurisprudência Superior Tribunal de Justiça, o dever de informação é intrínseco ao negócio jurídico e busca assegurar ao consumidor escolha consciente:

PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. PORTARIAS, REGULAMENTOS E DECRETOS. CONTROLE. NÃO CABIMENTO. CURSO SUPERIOR NÃO. RECONHECIDO PELO MEC. CIRCUNSTÂNCIA NÃO INFORMADA AOS ALUNOS. IMPOSSIBILIDADE DE EXERCER A PROFISSÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO. DANO MORAL. VALOR. REVISÃO PELO STJ. MONTANTE EXORBITANTE OU IRRISÓRIO. CABIMENTO. [...]
3. O art. 6º, III, do CDC institui o dever de informação e consagra o princípio da transparência, que alcança o negócio em sua essência, porquanto a informação repassada ao consumidor integra o próprio conteúdo do contrato. Trata-se de dever intrínseco ao negócio e que deve estar presente não apenas na formação do contrato, mas também durante toda a sua execução. 4. O direito à informação visa a assegurar ao consumidor uma escolha consciente, permitindo que suas expectativas em relação ao produto ou serviço sejam de fato atingidas, manifestando o que vem sendo denominado de consentimento informado ou vontade qualificada.
[...] (REsp n. 1.121.275/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 27/3/2012, DJe de 17/4/2012.)

In casu
, porém,
verifica
-se que
o
banco
apelado
adunou o contrato
firmado entre as partes,
cuja assinatura não fora impugnada pela apelante.

Ademais, a conduta da recorrente, posterior à contratação, revela-se refratária à tese de erro.

Observa-se que a apelante, em 09/04/2019, aderiu a Cédula de Crédito Bancário (ID 15142323) que previa um Valor Liberado de R$ 2.213,50 e em 04/04/2022 fora realizado um Saque Complementar no valor de R$ 1.422,79 (ID 15142324).

As faturas (Id 15142326, págs. 1-66) demonstram que, a cada mês, a Apelante pagava apenas o "PAGAMENTO MINIMO" (que variava entre R$ 84,83 e R$ 110,94 ) por meio de débito em folha, sendo o saldo remanescente (o principal) refinanciado com a incidência de "ENCARGOS FINANC FATURADOS" e "IOF Rotativo".

A compreensão jurisprudencial desta Corte é firme no sentido de que, havendo prova da regular contratação, mediante assinatura do consumidor em termo que especifica a modalidade de cartão de crédito consignado e, sobretudo, prova da efetiva utilização dos valores e do cartão, não há que se falar em nulidade do negócio jurídico ou em falha na prestação do serviço.

É de se conferir:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. NÃO CONFIGURADA VIOLAÇÃO DO DIREITO À INFORMAÇÃO (ART. 6º, INC. III DO CDC). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. É cediço que o Art. 6º, III, do CDC, assegura como direito básico do consumidor ¿ a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem. 2.
A instituição financeira logrou êxito em comprovar que prestou informação clara à consumidora apelante, uma vez que a redação do contrato evidencia o objeto da contratação.

Assim, a recorrente ao assinar a cédula de crédito bancária, teve ciência da modalidade contratada, não podendo alegar, sem qualquer tipo de comprovação, que houve violação ao direito de informação previsto no Art. 6º, III, do CDC. 3. A conduta da instituição financeira configura-se exercício regular de um direito e por isso, escorreita a r. sentença que julgou improcedente a pretensão autoral.
[...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 046180002589, Relator: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/11/2021, Data da Publicação no Diário: 13/12/2021)

APELAÇÃO AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO EMPRÉSTIMO LIBERADO DESCONTO DO VALOR MÍNIMO DAS FATURAS NA FOLHA DE PAGAMENTO EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS RECURSO DESPROVIDO. 1. - No contrato de cartão de crédito consignado o titular do cartão autoriza o banco a deduzir, na folha de pagamento, a quantia correspondente ao pagamento mínimo da fatura. O restante da fatura deve ser pago voluntariamente pelo consumidor na data do vencimento, sob pena de a administradora do cartão ficar autorizada a financiar o saldo devedor remanescente. Ocorre o refinanciamento da dívida quando não paga a fatura em sua integralidade, razão pela qual a incidência de novos juros sobre o saldo devedor, repita-se, em virtude do refinanciamento do débito remanescente, não é ilegal, mas inerente ao contrato celebrado. 2. - O cartão de crédito consignado tem como nota distintiva o desconto do valor mínimo da fatura em folha de pagamento, em função do qual, aliás, tem taxas de juros mais atrativas do que aquelas praticadas por cartões de crédito tradicionais. 3. -
Atende ao princípio da transparência e ao direito à informação adequada, contemplados nos artigos 4º, caput, 6º, inciso III, e 46 do Código de Defesa do Consumidor, contrato que contém prescrições claras e precisas sobre o uso do cartão de crédito consignado, os encargos financeiros e a fórmula de pagamento.
4. - A incidência de encargos financeiros resulta da opção do consumidor de não pagar a totalidade das faturas do cartão de crédito consignado. 5. - Recurso desprovido. [..] (TJES, Classe: Apelação Cível, 014190024993, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 06/12/2022, Data da Publicação no Diário: 16/12/2022)

APELAÇÃO. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. A APLICABILIDADE DO CDC NÃO IMPORTA AUTOMÁTICA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. OBSERVÂNCIA AO DEVER DE INFORMAÇÃO. AUSÊNCIA DE ILÍCITO POR PARTE DO BANCO RECORRIDO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. De fato, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor a relação estabelecida entre a autora e o banco réu, conforme sedimentado pela Súmula 297 do STJ, a qual autoriza a aplicação do Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras. Contudo, deve-se salientar que a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor não acarreta automaticamente a inversão do ônus da prova. Ademais, a inversão do ônus da prova é regra de instrução e não de julgamento do processo e, não houve pedido durante a tramitação do feito, para que houvesse a referida inversão do ônus processual, ao revés, a autora apelante desistiu da prova pericial requerida por impossibilidade de arcar com seus custos e postulou o julgamento antecipado da lide. O pedido de inversão do ônus da prova é incompatível com a pretensão de julgamento antecipado da lide. Se a própria parte afirmou que a questão posta não demanda dilação probatória, requerendo o julgamento antecipado da lide, não é possível o acolhimento, em sede recursal, do pedido antagônico de inversão do ônus da prova, porquanto resta configurada a preclusão lógica. 2. Na situação vertente a autora recorrente juntou ao caderno processual o termo de adesão - cartão de crédito consignado BMG e autorização para desconto em folha de pagamento e a cédula de crédito bancário saque mediante a utilização do cartão de crédito consignado emitido pelo banco BMG, em que é possível inferir a espécie de empréstimo contratado.
A forma como o contrato foi redigido não deixa dúvidas acerca do que foi realmente contratado, estando claras e adequadas as informações ao consumidor. Observado o dever de informação, ausente a prática de ilícito por parte do banco recorrido, correta a sentença que julgou improcedente a pretensão inicial.
3. Incumbe à parte autora comprovar eventual vício na contratação de empréstimo, não podendo alegar desconhecimento se assinou o contrato no qual constam todas as informações essenciais do negócio. 4. Nesse contexto, é patente a higidez da relação jurídica das partes e a ausência de ato ilícito nos descontos. Logo,
o regular exercício do direito do banco afasta a possibilidade de sua condenação à restituição das parcelas pagas e ao pagamento de indenização por danos morais
. 5. Recurso de apelação conhecido e improvido. [...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 024170014658, Relator: RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/07/2022, Data da Publicação no Diário: 04/08/2022)

Nesse contexto, o serviço inserido no mercado de consumo é lícito, as cláusulas do contrato são claras e precisas, com especificação correta acerca dos valores, encargos e forma de pagamento, cuja compreensão não refoge ao alcance intelectivo do cidadão comum.

À luz do acervo documental, desvencilhou-se o banco recorrido do ônus da prova relativo à validade do negócio jurídico e qualidade das informações prestadas ao cliente, sendo possível concluir que a apelante detinha ciência da obrigação e das repercussões, de modo que deve ser prestigiado o princípio da conservação dos contratos.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
rejeito as preliminares e, no mérito,
nego
provimento
ao recurso
.

Via de consequência, na forma do § 11 do art. 85 do CPC, fixo os honorários recursais em 2% do valor da causa, mantida a suspensão da exigibilidade em razão da
gratuidade de justiça.

É como voto.

VOTO-VISTA

Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Eminentes Desembargadores, pedi vista dos autos para uma análise mais detida da divergência instaurada entre o eminente Relator,
Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama
, que negou provimento ao recurso, e o culto
Des. Ewerton Schwab Pinto Junior
, que inaugurou a divergência para dar provimento ao apelo da consumidora.

Após compulsar o acervo fático-probatório, peço a devida vênia ao Relator para acompanhar integralmente a divergência.

A controvérsia reside na validade do contrato de “Cartão de Crédito Consignado” (com Reserva de Margem Consignável - RMC) firmado por consumidora idosa e pensionista, que alega ter sido induzida em erro, pois sua intenção era celebrar um empréstimo consignado tradicional (com termo e parcelas fixas).

Nas relações de consumo, a responsabilidade da instituição financeira é objetiva (art. 14 do CDC e Súmula 479 do STJ). Ao analisarmos as provas, sobretudo as faturas colacionadas, constata-se que o “plástico” do cartão de crédito jamais foi utilizado para compras no comércio. A operação restringiu-se a um único saque do limite, liberado via transferência (TED) para a conta da apelante.

O modelo de amortização imposto pela RMC, no qual se desconta no benefício previdenciário apenas o valor mínimo da fatura, destina-se quase que exclusivamente ao pagamento dos juros do rotativo. Isso gera o refinanciamento contínuo do saldo devedor principal, criando uma dívida excessivamente onerosa e de caráter quase perpétuo, incompatível com a vulnerabilidade da consumidora.

Essa sistemática evidencia manifesta violação aos princípios da boa-fé, da transparência e do dever de informação clara (arts. 4º, caput, 6º, III, e 46 do CDC). O induzimento ao erro substancial macula o elemento volitivo da idosa, o que justifica a declaração de nulidade do negócio jurídico e a imperiosa restituição das partes ao status quo ante, conforme pontuado na divergência.

No que tange aos danos morais, a retenção abusiva e continuada de verba de inequívoca natureza alimentar (aposentadoria) ultrapassa o mero dissabor, configurando dano extrapatrimonial indenizável. O montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) sugerido no voto divergente afigura-se razoável, proporcional e atende ao caráter pedagógico-punitivo da medida, sem configurar enriquecimento ilícito.

Pelo exposto, renovando o pedido de vênia ao eminente Relator,
ACOMPANHO O VOTO DIVERGENTE
proferido pelo Des. Ewerton Schwab Pinto Junior para, rejeitando as preliminares,
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao apelo de Hosana Marta Matias de Araujo Cruz, declarando a nulidade do contrato em lide e condenando a parte apelada aos reajustes materiais e ao pagamento da indenização por danos morais.

É como voto.